Tribunal: TJMT
Processo: 1064778-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064778-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAM FELIPE ZENI MULLER - CPF: 040.376.461-02 (RECORRENTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MATHEUS ANDRADE MACEDO - CPF: 036.029.181-30 (RECORRIDO), JOAO PATRICIO DE FARIA RIBEIRO - CPF: 050.865.001-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A não expedição de ofício a terceiro não configura cerceamento de defesa quando a parte interessada tem meios de produzir diretamente a prova documental.

2.
É legítima a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

3. O ônus da prova quanto à inexistência de vínculo contratual com o plano de saúde incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. É válida a reiteração de fundamentos da decisão monocrática em julgamento de agravo interno, desde que os argumentos recursais não a infirmem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Matheus Andrade Macedo, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando cobrança indevida de honorários médicos por parte do requerido, mesmo havendo cobertura pelo plano de saúde. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00.

A decisão monocrática manteve a sentença por seus próprios fundamentos, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O agravante reitera a tese de que não havia vínculo contratual com o plano de saúde e sustenta que houve cerceamento de defesa pela não expedição de ofício ao plano para confirmação desse fato, mesmo tendo juntado e-mail e gravação telefônica como provas da ausência de vínculo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025